Tribunal: TJSP
Processo: 2137758-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO SUMÁRIO - INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DETERMINOU AO CARTÓRIO QUE CERTIFICASSE A EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS ENVOLVENDO OS HERDEIROS – RAZÕES RECURSAIS ININTELIGÍVEIS – NÃO ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DESPACHO, OUTROSSIM QUE NÃO POSSUI CARGA DECISÓRIA – DECISÃO CONTRA A QUAL NÃO CABE RECURSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO SUMÁRIO - INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DETERMINOU AO CARTÓRIO QUE CERTIFICASSE A EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS ENVOLVENDO OS HERDEIROS – RAZÕES RECURSAIS ININTELIGÍVEIS – NÃO ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DESPACHO, OUTROSSIM QUE NÃO POSSUI CARGA DECISÓRIA – DECISÃO CONTRA A QUAL NÃO CABE RECURSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137758-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CARLOS
HENRIQUE CAMPOZAN FERRIGATO e DIOGO FELIPE CAMPOZAN FERRIGATO,
é agravado ERIBERTO FABRICIO CAMPOZAN FERRIGATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137758-89.2020.8.26.0000 -Voto no 32149 – FRL
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2137758-89.2020.8.26.0000
Comarca : SÃO PAULO
2a VARA DA FAMÍLIA E DAS
SUCESSÕES DO F.R. NOSSA SENHORA DO Ó
Juiz : Luciano Fernandes Galhanone
Ação : Arrolamento Sumário
Agravante: CARLOS HENRIQUE CAMPOZAM FERRIGATO
Agravado : ERIBERTO FABRICIO CAMPOZAN FERRIGATO
(Espólio)
VOTO no 32149
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ARROLAMENTO SUMÁRIO -
INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DETERMINOU AO
CARTÓRIO QUE CERTIFICASSE A EXISTÊNCIA DE OUTROS
PROCESSOS ENVOLVENDO OS HERDEIROS RAZÕES RECURSAIS
ININTELIGÍVEIS
NÃO ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE DESPACHO, OUTROSSIM QUE NÃO POSSUI
CARGA DECISÓRIA DECISÃO CONTRA A QUAL NÃO CABE
RECURSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 101 (dos autos de origem) que, nos autos da ação de
arrolamento sumário, determinou ao cartório que certificasse a
existência de outros processos envolvendo os herdeiros dos autos.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Código de
Processo Civil/2015, uma vez que o recurso reúne condições de
julgamento nos moldes do artigo 932 do referido codex.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137758-89.2020.8.26.0000 -Voto no 32149 – FRL
3
O recurso não merece ser conhecido.
Primeiramente, da atenta leitura das razões recursais, por
diversas vezes, concluí que a peça apresentada pelo causídico é
ininteligível e incompreensível, de modo que não é possível ter
certeza acerca do objeto do recurso.
O recorrente não se deu ao trabalho de trazer com clareza
os motivos da sua insurgência, limitando-se a tecer comentários
genéricos, sem atacar a decisão guerreada.
Ainda que assim não fosse, se o objetivo fosse atacar a
última decisão lançada nos autos de origem, da mesma forma, o
recurso não teria cabimento.
Isso porque a decisão agravada na forma como proferida
apenas deu impulso ao processo sem nada decidir.
Segundo dispõe o artigo 1001 do Código de Processo
Civil, os despachos de mero expediente, assim entendidos aqueles
que apenas dão impulso à marcha processual, não são passíveis de
recurso, tendo em vista que não contêm conteúdo decisório.
Nessa conformidade, seja pela ausência de impugnação
ao conteúdo da decisão, seja pela ausência de cunho decisório, o
agravo não comporta conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137758-89.2020.8.26.0000 -Voto no 32149 – FRL
4
Advirto o recorrente de que, caso venha a interpor
sucessivos
recursos,
ou
mesmo
embargos
declaratórios
infundados, aplicarei multa por ato atentatório à dignidade de
justiça, nos termos do disposto no artigo 77, do Código de
Processo Civil.
Pelas razões expostas, nos termos do artigo 932, inciso
III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso
interposto.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator